Tribunal: TJMT
Processo: 1017313-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017313-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), ADAILTON ROSA DA SILVA - CPF: 501.587.591-68 (PACIENTE), ODILZON DAS NEVES GRAUZ JUNIOR - CPF: 922.452.771-04 (IMPETRANTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (IMPETRANTE), Juiz de Itiquira - MT (IMPETRADO), ODILZON DAS NEVES GRAUZ JUNIOR - CPF: 922.452.771-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. F. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – PRISÃO PREVENTIVA –
1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E ART. 312 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – 2. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO – DESCUMPRIMENTO ANTERIOR –
3.

ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
O
descumprimento de medida cautelar de proibição de aproximação da ofendida e de seus familiares, imposta ao paciente como condição para o usufruto de liberdade provisória,

é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos arts. 93, IX, da CF e 312, do CPP, diante da necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica da criança vítima e, via reflexa, a ordem pública;

2.

Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando tal providência já se mostrou inócua por descumprimento anterior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de
liminar
, indicando como autoridade coatora
a MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT
, impetrado em favor de
Adailton Rosa da Silva
, que estaria a sofrer coação ilegal devido à prisão preventiva pelo suposto cometimento do crime de
Estupro de Vulnerável
previsto no art. 217-A do CP.

Em prol do pleito liberatório, os impetrantes sustentam que
não
há, nos autos,
provas
de que o paciente
tenha descumprido quaisquer das medidas cautelares
que lhe foram impostas. Via de consequência, afirmam que
o edito constritivo
de liberdade
carece de fundamentação
e que
não
estão
presentes
nenhum dos
pressupostos
autorizadores da preventiva. Alegam, por fim,
suficiência
da aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
(fls. 3/16).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão sob Id. 177238189 e as
informações judiciais
foram anexadas aos autos sob o Id. 177516182.

Em seu parecer, sumariado nos termos abaixo, a
Procuradoria- Geral de Justiça
opina pela
denegação
da ordem (Id. 180059156):

“
Habeas Corpus
. Estupro de vulnerável. Prisão Preventiva. Requerida a revogação. Impossibilidade. Descumprimento de medida cautelar imposta anteriormente. Necessidade de garantir a incolumidade física e psíquica da vítima. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Narra a denúncia de Id. 85507138, que em data não apurada do ano de 2021, a infante A.F.S., à época com 8 anos de idade, estava na casa da babá e o companheiro desta,
Adailton Rosa da Silva
(ora paciente), a fim de satisfazer a própria lascívia deu um beijo na boca da criança.

Antes de tal fato,
Adailton
oferecia presentes à menina e lhe mandava mensagens de áudio dizendo que a amava, solicitando sigilo acerca das abordagens, exigindo-lhe fidelidade e lhe pedindo para ir “lá” para que ele pudesse lhe beijar.

Ao receber a exordial acusatória, a autoridade inquinada de coatora deferiu
“(...) a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consistente na proibição do agressor de estabelecer contato por qualquer meio de comunicação e de aproximar-se da criança A.F.S e da genitora DORCELIA FARIAS DA SILVA, até o fim da presente ação”
(Id. 176753165).

No decorrer da instrução, a informante
Dorcelia Farias da Silva
noticiou à magistrada que, no início deste ano de 2023, o paciente tentou se aproximar dela e de sua filha por intermédio da madrinha da vítima, a quem incumbiu de propor a entrega de milho em troca da “retirada da queixa”.

Disse, ainda, que ele
“(...) continua adotando comportamentos como passar pela frente da casa da vítima acelerando o veículo, olhando com tom de intimidação e deboche, com o fim de constrangê-las. Ressaltou que, há alguns anos, mudou-se de cidade por conta de condutas como essa. A depoente afirmou, ainda, que evita sentar na frente da própria casa, porque tem medo desses comportamentos do acusado, o qual já chegou a ameaçar ‘jogar o carro para cima’ delas”.

Nesse contexto, em 20/07/2023, a prisão preventiva do paciente foi decretada, havendo pontuado a autoridade indicada como coatora em seus esclarecimentos que, desde então, ele se encontra foragido, de modo que o respectivo mandado ainda não foi cumprido.

Pois bem, ao contrário do que sustentado na impetração, as alegações judiciais da informante
Dorcelia Farias da Silva
são suficientes para atestar o descumprimento, pelo paciente, da medida cautelar de não aproximação dela e de sua filha.

Para tanto, não há necessidade de registro de boletim de ocorrência, podendo, a notícia ser levada direto a magistrada sem que haja descrédito das alegações, em especial, porque não existe no feito qualquer indicativo de que a família da ofendida tenha a intenção de, gratuitamente, prejudicar o paciente.

Premissa em mesa, consigo que nos termos do art. 282, § 4o do CPP, em caso de descumprimento de medidas cautelares, é possível a decretação de prisão preventiva, tal como
in casu
, não havendo, pois que se falar em falta de fundamentação para a imposição da prisão preventiva ou em ausência dos seus requisitos e pressupostos autorizadores.

Em casos tais, assim decide este TJMT:

“(...). A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

“O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação” [STJ. AgRg no HC 804452 / MG. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5a Turma. Julgado em: 15/5/2023. DJe: 18/5/2023]”. (N.U 1013290-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

Prosseguindo, necessário pontuar que é entendimento deste TJMT, seguindo orientação do STJ, o de que
“(...) o descumprimento de medidas cautelares obsta a aplicação das cautelares diversas da prisão, pois as ‘providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (STJ, AgRg no RHC 144.883/MG)”
. (N.U 1000363-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Em fim e não menos importante, tem-se que o mandado de prisão do paciente ainda não foi cumprido, pois ele, ao tomar conhecimento da decretação de prisão preventiva em seu desfavor, se evadiu do distrito da culpa, o que denota a necessidade de manutenção da medida extrema, também para salvaguardar a instrução penal (ainda não concluída) e a eventual aplicação da lei penal porquanto indica que, em eventual condenação, ele não se submeterá ao cumprimento da pena imposta.

Acerca da matéria, eis o posicionamento do STJ:

“(...). 1. Hipótese em que o decreto de prisão se encontra fundamentado na fuga do acusado do distrito da culpa, elemento suficiente para justificar a manutenção do decreto de prisão, pois demonstra a intenção do agente não só em prejudicar a instrução, mas principalmente a aplicação da lei penal. Precedente. (...)”. (AgRg no RHC n. 181.862/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023